Tribunal: TCU
Processo: 001.405/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3848/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.405/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar da Silva (XXX.675.706-XX); Aristofanes Peixoto Sampaio (XXX.254.905-XX); Edyvar de Mattos Guimaraes (XXX.575.207-XX); Giovanni Guimaraes Barboza (XXX.339.307-XX); Itana Maria Falcao de Albuquerque (XXX.770.271-XX); Maria Fernanda de Almeida Prado Campos (XXX.503.388-XX); Marta de Oliveira Albuquerque (XXX.897.674-XX); Salvador Pereira Salgado (XXX.047.231-XX); Telma Lavrador Miranda (XXX.561.671-XX); Wander Francisco Coelho de Freitas (XXX.323.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.